Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA. LAR. REFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO. PRESTAR. ALIMENTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que atribuiu a guarda compartilhada, estabeleceu o lar de referência paterno, fixou o regime de convivência e exonerou o pai da obrigação de prestar alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer qual deverá ser o lar de referência do menor; e (ii) estabelecer se é necessário manter a obrigação imposta ao apelado de pagar alimentos ao menor submetido aos seus cuidados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei n. 13.058/2014.
4. A base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos seus interesses na guarda compartilhada.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos seus interesses na guarda compartilhada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584, §§ 2o e 5o; CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.